Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. É legítima a cláusula contratual que prevê a suspensão da cobertura para realização de cirurgia bariátrica antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data da contratação do plano quando relacionada à doença preexistente, excetuando-se os casos de urgência e emergência (art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/1998).
3. É cediço que os percalços na busca de tratamentos de saúde indicados por profissionais habilitados têm o potencial de gerar abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, porquanto se vê o paciente tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico.
4. Contudo, a autora não trouxe aos autos prova consistente de ofensa a seus direitos de personalidade diante da negativa do procedimento.
5. Sendo legítima a recusa da cobertura securitária não há que falar em dano moral, uma vez que o plano de saúde agiu estritamente de acordo com o contrato celebrado entre as partes e com o disposto na legislação pertinente.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.